Tribunal: TJDFT
Processo: 0735229-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735229-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LIDIANE MORAIS MAGALHAES AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E S P A C H O Intime-se a agravante para, querendo, apresentar manifestação sobre a petição de ID 52943951, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator